Tribunal: TJDFT
Processo: 0701294-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE DENEGOU ORDEM DE HABEAS CORPUS. CÁRCERE PRIVADO. NÃO CONFIGURADO. REQUISITOS LEGAIS PARA INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo a lei de regência (no 10.216/2001) para que a internação involuntária seja regular são necessários três requisitos, quais sejam, requerimento de terceiro, autorização por médico devidamente registrado no CRM da unidade federativa em que se localize o estabelecimento e comunicação ao Ministério Público. Verificando-se o preenchimento aos requisitos legais não há que se falar em configuração do delito de cárcere privado.
2. Quanto à preferência pelo tratamento ambulatorial, registra-se que, tendo havido requerimento do genitor, e estando a internação respaldada pela avaliação de vários médicos, não é razoável a interferência do Judiciário em decisão técnica para indicar qual seria a melhor conduta médica para o tratamento da paciente, notadamente, na via estreita escolhida pela recorrente, que exige prova pré-constituída da ilegalidade aventada.
3. A Lei no 10.216/2001 goza de presunção de constitucionalidade, competindo a seara criminal tão somente a verificação da existência de delito no caso concreto. Qualquer discussão abstrata sobre a infringência a dispositivos constitucionais, deve ser travada no Juízo Cível, dado o âmbito de incidência da norma questionada.
4. Recurso conhecido e desprovido.